Tribunal: TJMT
Processo: 1030235-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030235-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 24.711.707/0001-74 (AGRAVADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA. PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DE HOSPITAL. LIMITAÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. - ME contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança de Multa) que determinou a penhora de 5% dos valores a receber de convênios médicos (Bradesco Saúde, Sul América, MT Saúde,
Fusex
, Geap Saúde e CASSI Saúde), ampliando a penhora anteriormente limitada ao montante de R$ 50.000,00 mensais sobre os créditos provenientes da Unimed. A agravante alega que a nova determinação onera excessivamente suas finanças, comprometendo a continuidade de suas atividades hospitalares e os serviços essenciais prestados à população.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ampliação da penhora para outros convênios médicos, além da Unimed, é compatível com a limitação anteriormente imposta pelo Tribunal, que visava preservar a continuidade dos serviços essenciais do hospital; (
ii
) avaliar se a medida adotada pela decisão agravada respeita o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme preceitua o art. 805 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, determina que a execução deva ser conduzida de forma a não comprometer desproporcionalmente a continuidade das atividades do executado, especialmente quando envolvem serviços essenciais à sociedade, como o setor hospitalar.

A jurisprudência reconhece que a penhora sobre os recebíveis de instituições hospitalares deve ser proporcional, de modo a não colocar em risco a continuidade dos serviços prestados à população, priorizando a preservação do interesse público sobre o interesse econômico do credor.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1010645-26.2019.8.11.0000 limitou a penhora sobre os valores provenientes da Unimed a R$ 50.000,00 mensais, com a finalidade de assegurar o equilíbrio entre o direito de crédito da exequente e a viabilidade financeira do hospital, sendo que a ampliação da penhora para outros convênios contraria a
ratio

decidendi
da decisão anterior.

A retenção adicional de valores provenientes de outros convênios prejudica a operação financeira da agravante, colocando em risco a prestação de serviços essenciais e, assim, não se mostra compatível com a finalidade de preservar a atividade hospitalar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A penhora sobre os recebíveis de hospitais deve ser limitada de forma a evitar comprometimento da continuidade dos serviços essenciais prestados
à população, especialmente quando o montante retido já representa um ônus financeiro considerável.

A ampliação de penhora para valores de outros convênios médicos, além dos créditos já penhorados, contraria o princípio da menor onerosidade ao devedor, devendo ser adotadas medidas menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III, 6o, caput, e 196; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2275445-45.2019.8.26.0000, Rel. Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, j. 24/03/2020; TJ-RS, Agravo de Instrumento no 5194469-82.2022.8.21.7000, Rel. Aymoré Roque
Pottes
de Mello, j. 30/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Ordinária de Cobrança de Multa) n. 0020506-52.2004.8.11.0041,
manejado
por ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME,
determinou a penhora de 5% dos valores a receber dos convênios Bradesco Saúde, Sul América, MT Saúde,
Fusex
, Geap Saúde e CASSI Saúde
.

Para tanto, aduz o agravante que tal decisão amplia as penhoras de modo desproporcional, contrariando determinação anterior do TJMT, que havia limitado a penhora ao valor de R$ 50.000,00 mensais, incidindo exclusivamente sobre os créditos recebidos da Unimed, a fim de evitar impacto severo na operação do hospital.

Alega que as novas penhoras representam um ônus excessivo e comprometem sua viabilidade financeira, dificultando o cumprimento de suas obrigações básicas, como salários e despesas operacionais, ameaçando a continuidade dos serviços prestados à população.

Sustenta que o hospital é unidade de saúde essencial e que a interrupção dos serviços causaria danos irreparáveis à sociedade.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso

(Id.

249803182
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
determinou a penhora de 5% dos valores a receber dos convênios Bradesco Saúde, Sul América, MT Saúde,
Fusex
, Geap Saúde e CASSI Saúde
.

Na origem, o cumprimento de sentença decorre de multa fixada
no valor de R$

296.536,53 (duzentos e noventa e seis mil quinhentos

e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), aplicadas

nos autos da execução no 005808-51.1998.811.0041,
movida pela agravada em desfavor do agravante.

O agravante

busca a reforma da decisão que determinou a penhora de valores a receber de diversos planos de saúde além da Unimed, argumentando que essa medida compromete sua operação e contraria decisão anterior deste Tribunal,
proferida no Agravo de Instrumento no

1010645-26.2019.8.11.0000
,
que havia limitado a penhora mensal a R$50.000,00 junto à Unimed.
Tal limite foi estabelecido com base na jurisprudência que busca um equilíbrio entre o direito de execução e a continuidade de serviços essenciais, especialmente na área da saúde, onde o impacto sobre a coletividade é evidente.

Na decisão agravada, o juízo de origem ampliou a penhora para valores devidos por outros convênios de saúde, interpretando que a limitação imposta pelo Tribunal se aplicava apenas ao contrato com a Unimed.

Contudo,
entendo que
a decisão agravada
contraria
o fundamento
do acórdão
proferido no RAI
1010645-26.2019.8.11.0000
,
que visava
a
proteção da atividade hospitalar como um todo, uma vez que os recebíveis do hospital têm destinação prioritária para a manutenção de suas operações.

Com efeito,

a
jurisprudência tem entendido que a penhora sobre recebíveis de instituições hospitalares deve ser proporcional e não pode ameaçar a continuidade dos serviços prestados à sociedade
, de modo que a
execução de créditos contra hospitais deve observar um meio menos gravoso
.

Nesse sentido:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Débito de água e esgoto. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu a penhora de cinco por cento (5%) do crédito pertencente à executada em decorrência do repasse de planos de saúde conveniados, com autorização de desconto mensal por parte da Concessionária exequente, em conjunto com os demais credores, até o limite de cinquenta por cento (50%). INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso quanto à forma de cumprimento da penhora. EXAME: Santa Casa executada que sofre grave crise financeira, com risco de fechamento caso seja mantida a autorização de penhora de metade do crédito por ela recebido pelo repasse de planos de saúde conveniados. Valor que é necessário para o exercício da atividade sem fins lucrativos exercida em favor da população carente local. Cumprimento da penhora em causa que deve mesmo observar a ordem cronológica e de preferência dos demais créditos mediante o pagamento de uma ordem constritiva por vez.
Prevalência do interesse público sobre o interesse econômico da Concessionária exequente. Inteligência dos artigos 1o, inciso III, 6o, "caput", e 196 da Constituição Federal. Crédito que comporta satisfação por outros meios menos gravosos à coletividade, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil.
Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.*

(TJ-SP - AI: 22754454520198260000 SP 2275445-45.2019.8.26.0000, Relator: Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, Data de Julgamento: 24/03/2020, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. 1. EM QUE PESE A EXECUÇÃO DEVA TER SEU PROSSEGUIMENTO CONDUZIDO SOB O INTERESSE DO CREDOR, TAL ENTENDIMENTO NÃO SE SOBREPÕE AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR, INSCULPIDO NO ART. 805 DO CPC. 2. À LUZ DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, A IMPENHORABILIDADE E A INALIENABILIDADE PREVISTAS EM LEI ESTÃO IMUNES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO, POR RAZÕES BEM DEFINIDAS QUE O PRÓPRIO LEGISLADOR CONSIDEROU SUPERIORES AOS INTERESSES MERAMENTE PATRIMONIAIS. 3. DIANTE DISSO, A PRETENSÃO FORMULADA PELA EXEQUENTE NA ORIGEM NÃO QUANTIFICA, DE FORMA SEGURA, O FATURAMENTO MENSAL PERCEBIDO PELA EXECUTADA, ORA AGRAVADA.AINDA, DE REFERIR QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO, EM QUALQUER MOMENTO, QUE A CONSTRIÇÃO PRETENDIDA NÃO CAUSARIA PREJUÍZOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
DA EMPRESA. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO DE PLANO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INC. VIII, DO CPC, COMBINADO COM O ART. 206, INC. XXXVI, DO RITJRS.RECURSO PROVIDO.M/AI 5.254 – JM 30/11/2022

(
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5194469-82.2022.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator: Aymoré Roque
Pottes
de Mello, Data de Julgamento: 30/11/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

No presente caso, verifica-se qu
e
o hospital já suporta a retenção de R$50.000,00 dos valores devidos pela Unime
d
, o que representa um ônus financeiro considerável
, de modo que
se mostra prudente afastar
a determinação de novas penhoras sobre os
valores a receber dos
outros
convênios
,
preservando-se a continuidade das atividades hospitalares essenciais à população.

Pelo exposto
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e afastar
a
penhora de 5% sobre os recebíveis da
a
gravante
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024